Tribunal: TJSP
Processo: 1000723-91.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Autora reintegrada na posse do imóvel objeto da ação, após litígio judicial em face de terceira empresa, não havendo indícios de que houve aquisição ou sucessão empresarial. Ausência de inequívoco preenchimento concomitante dos requisitos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Autora reintegrada na posse do imóvel objeto da ação, após litígio judicial em face de terceira empresa, não havendo indícios de que houve aquisição ou sucessão empresarial. Ausência de inequívoco preenchimento concomitante dos requisitos dos incisos do art. 346, § 1o, da Resolução ANEEL no 1000/2021, sendo assim incabível a exigência ou condicionamento da religação do fornecimento, a quitação de débitos de terceiros. Sentença mantida. Recurso desprovido.